Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0725800-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS FAMILIAS SEM TETO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEVESON FERNANDES DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:35:12. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador